Tribunal: TJES
Processo: 0013610-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013610-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013610-33.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
–
REPRESENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE – AUTORIA – DEMONSTRAÇÃO – PROVA NOS AUTOS QUE NÃO FORAM REFUTADAS -
DOSIMETRIA DA PENA –
FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Conforme já definiu esta corte, em consonância com o STF, as questões atreladas a representação, nos termos do art. 39 do CPP, não exigem formalidade, assim, como
in casu
, restou demonstrada a vontade inequívoca da vítima em diligenciar e municiar a autoridade policial quanto ao processamento do feito em detrimento do acusado.

2
. A tese da defesa, de que o acusado havia “emprestado” sua conta-corrente, está isolada do contexto do processo, não havendo suporte fático à demonstração da ausência do dolo que, por todo o arcabouço probatório, restou provado.

3.
Vê-se que a pena-base foi exasperada

considerando como desfavoráveis
as consequências
do delito.
E
que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

4
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013610-33.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0013610-33.2020.8.08.0035
, condenou
o
recorrente à pena de
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
em regime
a
berto
, e ao pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 1
71
, caput do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões contidas no evento de número 7038813, requer a defesa, em síntese, que seja reconhecida a decadência, por ausência de representação da vítima, a luz do art. 39 do CPP em sua atual redação e, no mérito, por ausência de dolo do agente.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso no evento de número 7073602, sendo nesse mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7475035).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia
que no per
í
odo compreendido entre os dias 17 de junho de 2015 e 18 de junho de 2015, a ora denunciado LUCIANO CONCEI
ÇÃO
DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, obteve para
si
vantag
em

ilícita
consistente na quantia de R$ 84.512,22 (oitenta e quatro mi
l
quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos), em preju
í
zo alheio, induzindo e mantendo em erro, a v
í
tima Lourdes Irene Schmidt, que a época dos fatos possu
í
a 68 anos de idade,
eis que sustentou ter a vítima direito a uma suposta indenização
,
mas, primeiro teria que efetuar um depósito a título de caução.

A idosa, diante da informação, procedeu a
três transferências, sendo uma de R$6.850,40; uma de R$29.625,00 e, ainda, uma terceira, no valor de R$48.036,82 (quarenta e oito mil e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 1
71
, caput, do Código Penal Brasileiro,
fixando a pena final em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

MÉRITO -
APLICAÇÃO DO ART.
39 DO CPP

Conforme já restou definido por esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO. PEREMPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com o início da vigência da Lei n.º 13.964/19 o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, exigindo a representação da vítima. 2. 3.
Considerando que a representação prescinde de maiores formalidades, tendo as vítimas comparecido na delegacia exigindo providências, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos há a demonstração forma inequívoca da intenção de dar início a ação penal
. 4. 5. Recurso desprovido.
Data: 14/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0017674-57.2018.8.08.0035 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, entendo preenchidos os pressupostos pertinentes a persecução penal, posto ter a vítima diligenciado no sentido de ver processado o feito, ido a delegacia e buscado municiar as atividades policiais.

Tanto que o magistrado condutor dos autos em primeiro grau sequer precisou intimar a vítima para se manifestar sobre o processo e a representação.

Assim, rejeito a alegação da defesa.

MÉRITO - AUTORIA

Inicialmente,
em que pese a ausência de irresignação recursal,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim de Ocorrência
e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

A
despeito da invocação de que o recorrente estava a prestar serviços a terceiros, bem como emprestar a sua conta a efetivas transferências bancárias de que não tinha ciência, torna-se mera alegação sem que esteja alicerçada em provas hábeis a refutar os depósitos que foram feitos em sua conta, bem como os saques efetuados, sem qualquer comprovação destes terceiros.

Assim, a sua manifestação de que “emprestou” sua conta restou esvaziada diante do depósito feito pela vítima em seu nome, bem como os saques que foram feitos pelo recorrente, sem que restasse demonstradas as supostas transações em favor de terceiros.

A tentativa da defesa, ao afirmar que o recorrente recebia “gorjetas” por viagens, é insuficiente a desconstruir a prova do depósito em sua conta corrente, os saques efetuados e o depoimento da vítima.

Assim, entendo que a defesa não conseguiu ilidir as provas que constam nos autos em relação a obtenção da vantagem, do induzimento de terceiro a erro.
Assim, quanto a certeza da autoria deve ser mantida na íntegra a sentença combatida.

DOSIMETRIA

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
acolhendo a exasperação da pena por considerar as circunstâncias do crime – contra vítima idosa – relevante a aplicar o incremento de 06 (seis) meses na pena-base, no que considero regular e devidamente justificada a fundamentação, não havendo reparos a serem empreendidos.

Assim,
entendo que para
a exasperação,
utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)